Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703945-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FABIO ZANFORLIN BUISSA, REJANE COELHO BORELLI BUISSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 56975663) interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF contra a decisão ID 55573523, proferida por este Relator, em que se negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência de respaldo legal e por não ser o caso de aplicação do Tema 988 do STJ. A Agravante alega que: i) não emitiu a certidão de quitação de imóvel determinada pelo Juízo a quo, uma vez que a TED realizada pelo BRB foi devolvida. Alega que “Em contato com a área técnica responsável e objetivando o cumprimento da obrigação, nos foi requerido que verificássemos junto ao juízo a possibilidade de que a Agência emitisse um boleto a ser repassado para o BRB, para que este procedesse com a quitação do financiamento, em razão das tentativas frustadas de pagamento”; ii) Aduz que o magistrado de origem “negou o pedido da CEF e informou que a CEF deveria cumprir a decisão no prazo de 5 dias sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo para apresentação da comprovação foi até 18/12/2023, de modo que nos manifestamos nos autos do processo esclarecendo que agimos conforme as orientações para emitir a carta de quitação do imóvel e iniciamos o processo de comunicação com o BRB para resolver o problema técnico que impediu o recebimento dos valores.”; iii) relata que o Juízo a quo aplicou multa por ato atentatório à dignidade de justiça em 5% sobre o valor da causa em decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento, o qual não foi conhecido pelo Relator; iv) argumenta que “o objetivo da interposição do Agravo de Instrumento se dá em razão de que não caberá a esta Empresa Pública recorrer de posterior Sentença nos autos do processo principal pela via do Recurso de Apelação, isso porque não haveria interesse processual da CEF, que atua como terceira interessada nos autos do processo, considerando que o objeto a ser tratado na Sentença não consiste na multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, haveria inutilidade do Recurso de Apelação, e ausência de interesse processual”. (...) “Em razão de a Sentença proferida posteriormente, possivelmente, não dispor sobre a multa aplicada, tendo em vista não ser o objeto da ação, não haveria qualquer interesse da CEF para interposição de Recurso de Apelação.”; v) sustenta a aplicabilidade do Tema 988 do STJ e aduz que “torna-se clara a urgência, tendo em vista que a multa irá ser majorada com o passar do tempo, a necessidade de interposição do Agravo de Instrumento, por este ser o único recurso cabível e a ilegitimidade da CEF para interpor Recurso de Apelação, uma vez que não há relação com a matéria a ser decidida, já que não é parte no processo.”; vi) rechaça os precedentes citados pelo Relator na decisão ora agravada, pois versavam sobre recurso de agravo de instrumento das partes do processo, e não de terceiro interessado; vii) reitera que “a Caixa Econômica Federal NÃO É PARTE NO PROCESSO, apenas figura nos autos como terceira interessada. Trata-se de ação de ALIENAÇÃO DE BEM COMUM INDIVISÍVEL, COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, bens estes que são dos autores da ação, e para CEF, não haverá interesse recursal face a Sentença, visto que foi incluída como terceira interessada APENAS porque um dos bens tinha garantia fiduciária em seu favor, portanto, com a alienação, o saldo devedor deste seria quitado”; viii) alega que “resta evidentemente demonstrado que os Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa estão sendo lesados, não restando à CEF qualquer meio de contestar a incidência da multa aplicada”; ix) sustenta a urgência para recorrer da multa, “visto que foi intimada para pagamento, conforme se verifica nos autos principais (n. 0740187-39.2020.07.0001), e se a parte levantar o numerário, conforme intimação para transferência dos valores publicada na data de 12/03/2024, conforme se verifica abaixo, será de difícil senão impossível recuperação do valor”; x) esclarece que “o termo de quitação já foi emitido, não houve resistência infundada por parte da CEF em cumprir a Decisão, mas, sim, dificuldades operacionais em razão do numerário estar depositado em outro banco, o qual foge da alçada da Caixa Econômica Federal, não detendo controle acerca disso. Outrossim, considerando a emissão do termo de quitação, não houve prejuízo algum aos autores a ponto de ensejar a cominação de multa”. Ao final, pede: a) Seja exercido o Juízo de retratação, dando prosseguimento ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de que seja afastada a multa aplicada; b) Subsidiariamente, caso, contudo, não seja esse o entendimento, seja o presente Agravo encaminhado para análise pelo Órgão Colegiado, a fim que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Contrarrazões juntadas no ID 57547656. É o relatório. DECIDO. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de conhecimento de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa cominatória em 5% sobre o valor da causa contra a CEF, uma vez que descumpriu a determinação judicial de expedir a certidão de quitação de imóvel. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, exerço a retratação da decisão objeto do agravo interno, pois, em análise à decisão agravada no agravo de instrumento, houve determinação à CEF para que pague o valor da multa cominatória em 10 (dez) dias: (...) 8. À vista do descaso e da falta de compromisso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em relação ao desfecho proveitoso do processo, o qual aguarda apenas a expedição da certidão de quitação do imóvel para o seu findar, tenho a sua conduta por alcançada pelas disposições contidas nos arts. 77, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. 8.1. Do exposto, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. 9. Intime-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para o recolhimento do valor da multa, ora arbitrado, no prazo de 10 (dez) dias. Assim, o caso amolda-se ao Tema 988 do STJ, que estabeleceu a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, já que, diante da determinação de pagamento em 10 dias, não é possível aguardar a prolação da sentença para que a CEF interponha recurso de apelação com impugnação da multa. Outrossim, eventual demora no pagamento poderá ser reputada como recalcitrância e implicar em majoração da multa pelo Juízo a quo. Nesse sentido, colaciono precedente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA N. 988 DO STJ. CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. DESCUMPRIMENTO. ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a possibilidade da cobrança da multa cominatória por meio de cumprimento provisório da decisão que a fixou, antes mesmo da prolação de sentença (art. 537, § 3o, CPC), justifica a interposição de agravo de instrumento com vistas a discutir eventual excesso do valor, com base na taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988. 2. A decisão que comina a multa cominatória não preclui e não faz coisa julgada, consoante fixado no Tema Repetitivo n. 706 do col. STJ. 3. A possibilidade de revisão da medida a qualquer tempo - até mesmo de ofício -, entretanto, poderá ser obstada se a matéria já tiver sido examinada e decidida e não for o caso de incidência nas hipóteses do art. 505 do CPC - o que não é o caso. 4. A multa cominatória ("astreintes") é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. 5. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. O montante, portanto, não deve se pautar apenas no valor atribuído à causa. 6. Além disso, por terem sido impostas obrigações solidárias ao agravante (Cartões BRB S/A) e ao Banco de Brasília S/A - na medida em que a responsabilidade entre o Banco e a administradora do cartão de crédito pertencentes ao mesmo grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento de serviços é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC -, a multa imposta pode ser cobrada de qualquer um deles, em sua totalidade. 7. Na hipótese, porém, considerando a natureza das obrigações impostas e a resistência ao cumprimento da ordem emanada do Juízo de 1o Grau, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - o qual deverá ser pago de forma solidária - se mostra adequado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1805987, 07266662520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Reformo, portanto, a decisão ID 55573523 para conhecer do agravo de instrumento, em razão da urgência consubstanciada na determinação de pagamento da multa cominatória, e com base no Tema 988 do STJ. Em sequência, de acordo com o parágrafo único do art. 995 do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o Juízo a quo se abstenha de determinar o pagamento da multa cominatória até o julgamento de mérito do recurso. Isso porque eventual pagamento imediato das astreintes poderá implicar em difícil recuperação do valor no caso de provimento do agravo de instrumento, bem como, em uma análise sumária do recurso, não se mostra devidamente fundamentada a escolha do valor da causa como base para incidência do percentual da multa. Deixo de promover o imediato julgamento conjunto do agravo de instrumento e agravo interno, uma vez que não foram juntadas contrarrazões ao primeiro, mas somente em relação ao agravo interno, de modo que se deve oportunizar o contraditório aos Agravados. Oficie-se o Juízo a quo sobre os termos dessa decisão. INTIMEM-SE os Agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024 15:15:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador